Tribunal: TJDFT
Processo: 0719236-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Apelação Cível. Reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens. Dialeticidade recursal atendida. Cerceamento de defesa é inconfundível com a preclusão da faculdade probatória. Dívidas contraídas pelo companheiro. Presunção de comunicabilidade não elidida pela parte contrária. Verba indenizatória ainda não incorporada ao patrimônio de um dos companheiros. Impossibilidade de partilha. Litigância de má-fé não configurada.